Tribunal: STF
Processo: Rcl 65663
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender ausente estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e os precedentes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADI 7.083/DF, do RE 593.727/MG e do RE 958.252/MG - Temas 184 e 725 da Repercussão Geral, respectivamente (doc. 60).



    Na Petição 57.793/2024-STF, a defesa técnica afirma que:



    [...] no Inquérito Policial – Processo Judicial Eletrônico nº 1028229-87.2023.4.06.3800 ao ID 1491755348 a própria Autoridade Reclamada, emitiu parecer para o conhecimento parcial dos Embargos Declaratórios interpostos com locomoção a esclarecer a questão do controle jurisdicional, restando finalizada a tramitação direta em 06 de março de 2024 (doc. 76, p. 1).



    Aduz, ainda, que:



    [...] a questão da persecução sem desvios e a legalidade das averiguações estão sendo resolvidas nos feitos pertinentes e perante os Órgãos de Controle, porém o descumprimento dos outros julgados no que discerne a erudições deste Excelso Tribunal Federal em relação as ações trabalhistas e rescisórias, de modo algum, se deram por parte do Ministério Público Federal em Minas Gerais, mas sim, conforme o afiançado durante a sessão supracitada, pela Justiça do Trabalho (doc. 76, p. 2).



    Sustenta, por fim, a necessidade de ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, mas que não possuiria legitimidade para tanto.



    Diante disso, requer a homologação da desistência da reclamação e, por consequência, deste agravo regimental.



    É o relatório. Decido.



    O § 5º do art. 485 do Código de Processo Civil dispõe que:



    Art. 485. [...] 



    § 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.



    Analisando os autos, verifico que o pedido de desistência foi formulado no dia 17/5/2024, às 2h40, ou seja, em momento posterior ao início do julgamento do agravo regimental em Sessão Virtual da Primeira Turma.



    De fato, quando a parte agravante requereu a desistência da ação, o voto que negava provimento ao agravo regimental já havia se tornado público. Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta a inadmissibilidade do pedido de desistência de ações cujo julgamento já tenha se iniciado.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    QUESTÃO DE ORDEM. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PROCESSO DE JULGAMENTO COLEGIADO INICIADO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. I - Não é admissível o pedido de desistência de feitos cujo julgamento já tenha sido iniciado. II - Preservação da unicidade do julgamento. III - Homologação indeferida (Rcl 1.503 QO/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 5/6/2009).



    AÇÃO – JULGAMENTO INICIADO – VOTO PROFERIDO – DESISTÊNCIA. Uma vez iniciado o julgamento pelo Colegiado, com a prolação de voto, surge extemporânea a desistência. HABEAS CORPUS SUCESSIVOS – OBJETOS – PREJUÍZO. Seguindo-se impetrações, a primeira impugnando indeferimento de liminar e a segunda, decisão definitiva, cumpre declarar o prejuízo da anterior (HC 111.357/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24/9/2012).



    Posto isso, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator